Tribunal: TJES
Processo: 5002890-57.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002890-57.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO MARQUEZINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
DES ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002890-57.2021.8.08.0011

APELANTE
: RONALDO MARQUEZINI

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DE DEDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, decorrente de sequela (amputação da falange distal do 5º dedo da mão direita) resultante de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sequela consolidada, por si só, confere ao segurado o direito ao benefício de auxílio-acidente, mesmo diante de laudo pericial judicial que atesta a inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, exige, dentre outros requisitos, a comprovação de que as sequelas consolidadas impliquem a redução da capacidade para a atividade laboral habitual do segurado.

4. O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório por profissional equidistante das partes, foi categórico ao afastar a existência de redução da capacidade laborativa do segurado. Embora o julgador não esteja adstrito à prova pericial (arts. 371 e 479 do CPC), seu afastamento exige a presença de outros elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não se verificou no caso.

5. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, de que o benefício é devido ainda que mínima a lesão, não prescinde da comprovação da efetiva redução da capacidade para o labor, tratando-se de requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente.

6. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a redução de sua capacidade laborativa (art. 373, I, do CPC), a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 371, 373, I, e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002890-57.2021.8.08.0011

APELANTE
: RONALDO MARQUEZINI

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar se o Apelante, Sr. RONALDO MARQUEZINI, faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, em razão de sequela decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 08/11/2013, que resultou na amputação da falange distal do 5º dedo de sua mão direita.

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é concedido como forma de indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Os requisitos para a concessão do referido benefício são, portanto: (i) a qualidade de segurado; (ii) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (iii) a consolidação da lesão; e (iv) a redução da capacidade para a atividade laboral habitual.

No caso dos autos, a qualidade de segurado, o acidente de trabalho e a consolidação da lesão (amputação da falange distal do quinto dedo da mão direita) são fatos incontroversos. O ponto nevrálgico da demanda reside na comprovação do último requisito: a efetiva redução da capacidade laborativa.

Para o deslinde da questão, foi realizada perícia médica judicial (ID 10664797), conduzida por perito de confiança do Juízo. O laudo técnico, embora tenha confirmado a lesão e o nexo com o acidente de trabalho, foi categórico ao afastar a redução da capacidade laboral. Questionado diretamente sobre o tema, o
expert
assim respondeu:

d) O autor possui sequela que causa redução da capacidade para o trabalho na atividade desempenha na época do acidente, ainda que mínima?

Resposta: Não.

e) A Parte Autora passou a exercer a sua função com alguma dificuldade, limitação (por exemplo: dor, fraqueza, movimentos limitados) ou maior esforço físico após o acidente?

Resposta: Não.

(ID 10664797, p. 3)

Ademais, na conclusão, o perito foi enfático ao afirmar que, embora as sequelas sejam consolidadas e irreversíveis, "
não resultaram em perda da capacidade laboral
" (ID 10664797, p. 2).

O Apelante, contudo, argumenta que os documentos médicos particulares juntados com a exordial (ID 10664609) deveriam ser considerados, afastando-se a conclusão do perito.

De fato, o princípio do livre convencimento motivado, insculpido nos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, autoriza o julgador a não se vincular à prova pericial. Contudo, tal discricricionariedade não é absoluta. A rejeição de um laudo técnico, especialmente em matéria que exige conhecimento especializado, demanda a existência de outros elementos probatórios robustos e consistentes nos autos que justifiquem tal afastamento.

Nesse mister, os documentos particulares apresentados pelo apelante, por serem produzidos de forma unilateral, não possuem a mesma força probatória da perícia realizada em juízo, sob o crivo do contraditório e por profissional equidistante das partes. A presunção de veracidade e imparcialidade milita em favor do laudo judicial, cabendo à parte que o impugna trazer elementos concretos que demonstrem erro ou vício na avaliação técnica, o que não ocorreu.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 416
, firmou a tese de que o auxílio-acidente é devido "ainda que mínima a lesão", mas a premissa para a aplicação de tal entendimento é a
existência
de uma efetiva redução da capacidade, e não apenas da lesão em si:

[Tema 416, STJ]
- Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

O precedente visa a proteger o segurado de negativas baseadas apenas no grau da perda funcional, mas não elimina a necessidade de sua comprovação fática. No entanto, no caso concreto, essa condição basilar não foi atendida, visto que a redução da capacidade foi expressamente negada pela prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, o que representa um óbice intransponível à concessão do benefício.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DO POLEGAR DIREITO. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.[...] 4. O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, conclui que o autor não apresenta incapacidade nem redução funcional significativa que impacte sua atividade profissional habitual. [...] 6. A jurisprudência pátria, incluindo o Tema 416 do STJ, exige a demonstração efetiva de redução da capacidade laboral para concessão do benefício, o que não se verifica no caso concreto. 7. A prova pericial é conclusiva e não há elementos nos autos que justifiquem sua desconsideração. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5004708-50.2022.8.08.0030, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2025, Data da Publicação no Diário: 31/03/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL . AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio-acidente, nos termos do art . 86 da Lei 8.213/91, é devido quando sequelas decorrentes de acidente do trabalho causam redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado.
A perícia judicial conclui que, embora o recorrente tenha sofrido amputação da falange distal do 3º dedo da mão direita, não houve redução significativa de sua capacidade laborativa, pois ele continuou exercendo sua atividade profissional de torneiro mecânico sem qualquer reabilitação ou necessidade de adaptação.
A jurisprudência do STJ (Tema 416) estabelece que o auxílio-acidente é devido mesmo em casos de redução mínima da capacidade laborativa . No entanto, no presente caso, não foi comprovada a existência de qualquer limitação prática nas funções laborais do recorrente, razão pela qual não se aplica o referido entendimento. O simples fato de existir uma lesão não gera, por si só, o direito ao auxílio-acidente, sendo imprescindível a demonstração de que houve redução concreta e mensurável da capacidade para o trabalho habitual, o que não foi evidenciado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, exige a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, para a concessão do benefício . 2. A ausência de comprovação de limitação efetiva na atividade laboral habitual afasta o direito ao benefício de auxílio-acidente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024679720218080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, p. 31/10/2024)

Portanto, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a redução de sua capacidade laborativa (art. 373, I, do CPC), a manutenção da sentença de improcedência é a medida adequada ao caso.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.